Tribunal: TJBA
Processo: 0000377-31.2010.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000377-31.2010.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: ABEL PEREIRA BISPO e outros (4)

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÕES HABITUAIS. VERIFICAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA COM PRECEDENTE QUALIFICADO. TEMA 1.359 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE PROVA E DE DIREITO LOCAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Iaçu contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC/2015, mediante aplicação do Tema n.º 1.359 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

2. A decisão agravada manteve acórdão da Quarta Câmara Cível deste Tribunal que condenou o ente municipal ao pagamento de diferenças de décimo terceiro salário dos anos de 2008 e 2009 a servidores públicos, calculado com base na remuneração integral, abrangendo gratificações e vantagens pecuniárias habitualmente percebidas.

3. O agravante sustenta que a controvérsia não se enquadra no Tema 1.359/STF, porquanto versaria sobre os limites constitucionais da base de cálculo do décimo terceiro salário, envolvendo violação direta aos arts. 18, 30 e 37 da Constituição Federal e ao princípio da legalidade e da autonomia municipal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a controvérsia dirimida no acórdão recorrido apresenta similitude fático-jurídica com o paradigma do Tema n.º 1.359/STF, que qualifica como infraconstitucionais e fáticas as discussões sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para recebimento de vantagens remuneratórias por servidores públicos; e (ii) apurar se a alegada violação constitucional possui caráter direto e autônomo, apto a superar os óbices das Súmulas n.º 279 e n.º 280 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.493.366 RG (Tema n.º 1.359), firmou a tese de que: “São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos.”

6. A análise do acórdão recorrido evidencia que a controvérsia se cinge a duas questões de natureza infraconstitucional e fática: (i) se determinadas verbas — adicional de horas extras, encontro formativo, produtividade, gratificação especial e gratificação especial não fixa, quinquênio e gratificação por Atividade de Classe — integram habitualmente a remuneração dos servidores apelados; e (ii) se tais parcelas devem compor a base de cálculo do décimo terceiro salário.

7. Para tanto, a Câmara julgadora examinou a Lei Municipal n.º 03/2008 e os documentos acostados aos autos, concluindo pela habitualidade dos pagamentos e pela integração das verbas ao conceito de remuneração integral. Essas providências — interpretação de legislação local e reexame do conjunto fático-probatório — são precisamente aquelas que o Tema n.º 1.359/STF qualifica como infraconstitucionais e fáticas.

8. A suposta ofensa aos arts. 5.º, caput, 8.º, 30, inciso I, e 37, caput e XIV, da Constituição Federal, no contexto dos presentes autos, exige, incontornavelmente, o prévio exame da Lei Municipal n.º 03/2008 e das circunstâncias fáticas atinentes ao pagamento habitual das verbas questionadas. A ofensa constitucional, quando muito, seria reflexa ou indireta, insuscetível de apreciação pela via extraordinária, nos termos do Tema n.º 660 do STF.

9. A tentativa de requalificar a controvérsia como questão de “limites constitucionais” da base de cálculo remuneratória não descaracteriza sua natureza essencial: trata-se de discussão sobre a existência de fundamento legal para a inclusão de determinadas verbas na remuneração de servidores públicos municipais, hipótese que se amolda, com precisão, ao enunciado do Tema n.º 1.359/STF.

10. A resolução do mérito recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, notadamente dos documentos que demonstraram a habitualidade dos pagamentos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n.º 279 do STF. Do mesmo modo, a aferição do alcance da Lei Municipal n.º 03/2008 para fins de definição da composição remuneratória encontra óbice na Súmula n.º 280 do STF.

11. Os argumentos deduzidos no agravo não são capazes de demonstrar distinção fático-jurídica apta a afastar a incidência do paradigma aplicado, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000377-31.2010.8.05.0090
, em que figuram como agravante o
MUNICIPIO DE IACU
e como agravados
ABEL PEREIRA BISPO e outros (4)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.